Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Julianne Paulino da Silva Lacerda e Ronailde Viana Brito, contra a decisão inserida no Id 73922472 do processo de referência, exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença, processo 0704896-61.2019.8.07.0017, requerido por Sandra Gomes de Oliveira, em desfavor das ora agravantes, acolheu, em parte, a impugnação oferecida pelas devedoras, a fim de desconstituir a penhora de ativos financeiros encontrados em nome das recorrentes, via sistema SisbaJud, mantendo-se, no entanto, indisponível a quantia de R$ 12.597,59 (doze mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). Destacou a juíza a quo, a despeito da previsão do artigo 833, IV, do CPC, “grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução”. Em razões de agravo (Id 24313763), as recorrentes sustentam, em apertado resumo, que a decisão a quo “desobedeceu à lei e à jurisprudência consolidada a respeito da penhora de salários e de pequenos valores depositados em conta corrente”. Em relação à penhora efetuada nas contas da executada Julianne Paulino da Silva Lacerda, dizem que o entendimento esposado pela juíza de 1o grau contrariou o posicionamento consolidado pela jurisprudência a respeito do tema, o qual somente excepciona a impenhorabilidade salarial nos casos de cobrança de verba destinada ao pagamento de dívida de natureza alimentar, ou quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso. Afirmam, também, ser descabida a constrição realizada na conta da devedora Ronailde Viana Brito, porquanto, embora a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente não se encontre expressamente prevista na lei, a jurisprudência passou a considerar serem impenhoráveis tais verbas. Trazem julgados que entende abonar sua alegação. Com isso, requerem: a) a concessão de tutela antecipada para suspender a decisão agravada, com o cancelamento da penhora efetuada nas contas bancárias das agravantes e a devolução, para estas, dos respectivos valores transferidos para a conta do juízo; b) alternativamente, caso indeferido o pedido anterior, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória a fim de evitar que a apelada possa receber os recursos penhorados, gastá-los e não ter condições de os restituir no caso de deferimento deste pedido recursal; c) ao final, a reforma da decisão agravada com o cancelamento definitivo da penhora efetuada nas contas bancárias das agravantes. Guia de preparo e documento de recolhimento Id 24313768. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto não evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. As recorrentes pretendem obter a reforma da decisão que manteve a parcialmente a penhora sobre ativos encontrados em contas bancárias de titularidade das executadas, via sistema SisbaJud, para satisfação do crédito decorrente de sentença exarada em ação de conhecimento (Id 27439308 do processo de referência), movida pela agravada com o objetivo do recebimento de valores em razão do inadimplemento de obrigações relativas a contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Originalmente o valor do débito correspondia a R$ 4.160,85 (quatro mil e cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) – Id 47156551, p. 4, do processo de referência – e atualizado, na data do requerimento de cumprimento da sentença, remontava a cifra de R$ 10.714,25 (dez mil e setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), Id 47156551, p. 4, do processo de referência. O pronunciamento judicial atacado restou fundamentado nos seguintes termos (Id 73922472, do processo de referência): As executadas/impugnantes sustentam que os valores penhorados estavam depositados em conta corrente e em quantia inferior a 40 salários mínimos, e, segundo entendimento do STJ, são absolutamente impenhoráveis por interpretação extensiva do art. 833, X, CPC. Demais disso, a executada Julianne defende que os valores bloqueados em suas contas, além de estarem abarcados pela impenhorabilidade do art. 833, X, CPC, são decorrentes de verba salarial, porquanto possuem natureza alimentar, e são absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). Propõem a realização de acordo para pagamento de R$10.000,00 e desbloqueio da quantia de R$5.148,15. Em abono à sua tese, a executada Julianne colacionou cópia de seus contracheques de janeiro a junho de 2020 (ID 70966937, fls. 147/152) e de seu extrato bancário de conta corrente de fevereiro a julho de 2020 (ID 70966938, fls. 153/164). Não foram juntados documentos acerca da conta bancária do executada Ronailde. A credora, de sua vez, sustenta que as executadas/impugnantes não se desincumbiram de provar que a verba penhorada estava depositada em conta poupança, tampouco provaram a natureza salarial da verba depositada nas contas de Julianne. Também alega que parte do crédito exequendo (R$4.464,38) possui natureza de verba alimentar. Assim, a totalidade do débito deve permanecer penhorada. A exequente não se manifestou acerca da proposta de acordo, mas pleiteou o levantamento do valor total penhorado. Na situação em testilha, foram bloqueados R$5.491,32, na conta corrente da executada Ronailde, perante o banco NU Pagamentos S.A (ID 69123862 - Pág. 2, fl. 132), e R$9.656,83 nas contas corrente da executada Julianne, sendo R$7.867,60 perante SICOOB - CECM SERV PODER LEGISL FED E e R$ 1,789,23 perante a Caixa Econômica Federal (ID 69123862 - Pág. 4/5, fls. 134/135). Quanto alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente em quantia inferior a 40 salários-mínimos, sem razão as executadas/impugnantes. Dispõe o art. 833, X, CPC, que “são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. As executadas afirmam que, conforme interpretação extensiva firmada pelo STJ, essa previsão de impenhorabilidade se estende para os valores depositados em conta corrente, como in casu. Todavia, não me filio a esse entendimento. Indubitável que o legislador não utiliza palavras inúteis. Ora, se a intenção do criador da norma fosse proteger todo tipo de aplicação financeira, o teria especificado no texto, ou mesmo utilizado expressão genérica de modo a abarcar outros tipos de conta, que não seja apenas conta poupança. Ademais, o feito transitou em julgado em 31/1/2019, o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 14/10/2019, e as devedoras propuseram a realização de acordo para pagamento de valores bem abaixo do pretendido para quitação do débito. Não vislumbro, assim, real vontade das executadas para pagamento integral do débito, uma vez que não se deram ao trabalho de indicar outro meio de garantia à credora relativo ao restante do débito. Dessa forma, fica a credora impedida de satisfazer seu crédito, não obstante ter as devedoras de onde buscar o valor devido. Ora, tal situação não se mostra razoável. Em relação à conta corrente de Julianne, perante o banco CECM Serv. Poder Leg. Federal (SICOOB Legislativo), verifico que desde fevereiro de 2020, a executada acumulou valores, mantendo saldo mensal e crescente entre R$3.000,00 e R$8.000,00 Se o valor está há muito depositado na conta, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa de sua desnecessidade para sua subsistência. A executada Ronailde não juntou documentos relativos à sua conta corrente, de modo que não é possível checar a origem do valor penhorado. No entanto, observo que foram penhorados em sua conta a quantia de R$5.491,32, valor considerável, e não foi demonstrada a necessidade de utilização desse valor para atender suas necessidades básicas. Aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta corrente (e não poupança, repito), devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Judiciário. Destarte, não vislumbro impenhorabilidade das contas corrente das executadas/impugnantes. Passo a análise de impenhorabilidade dos valores depositados na conta da executada Julianne, sob argumento de que são provenientes de verbas salariais. A executada Ronailde não alegou impenhorabilidade de verbas salariais relativa à quantia penhorada em sua conta. Imperioso tecer algumas considerações acerca da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Nas contas correntes da executada Julianne foi penhorada a quantia de R$9.656,83, sendo R$7.867,60 perante CECM SERV PODER LEGISL FED (SICOOB) e R$1.789,23 perante a Caixa Econômica Federal (ID 69123862 - Pág. 4/5, fls. 134/135). Pelos extratos de conta de ID 70966938, fls. 153/164, a parte autora recebe os seus vencimentos no Banco SICOOB LEGISLATIVO em conta corrente, local em que foi somente foi penhorada a quantia de R$ R$7.867,60. O restante (R$1.789,23) foi penhorado perante a conta da Caixa Econômica Federal, cujos valores a executada não comprovou serem provenientes de verba salarial. Deve ser mantida, pois, a penhora do valor de R$1.789,23. Dos contracheques de Julianne de ID 70966937, fl. 147/152, e do extrato de conta de ID 70966938 - Pág. 10/11, fls. 162/163, observo que, no mês em que houve a penhora, em julho de 2020, a devedora recebeu salário de R$3.643,65, em 1/7/2020. Assim, o percentual de 30% perfaz o valor de R$1.093,09, devendo, portanto, ser destinada à credora para abatimento da dívida. Lado outro, antes do recebimento do salário em 1/7/2020, a autora mantinha em sua conta a quantia de R$6.524,57, cuja penhora também deve ser mantida. Isso porque se houve acúmulo de tal quantia em sua conta corrente, evidente que não foi/é indispensável para sua subsistência, não havendo impenhorabilidade sobre os valores já acumulados. Destaco que a devedora não demonstrou nos autos, tampouco alegou em sua impugnação, que possui outros gastos mensais consideráveis, que não os já deduzidos em seu contracheque. Assim, deve ser decotado, em favor da credora/exequente, 30% de R$3.643,65, bloqueado perante o banco CECM SERV PODER LEGISL FED (SICOOB), perfazendo a penhora, especificamente em relação à verba protegida, em R$1.093,09. O remanescente, R$2.550,56, deverá ser devolvido em favor da devedora/executada Julianne. Além do percentual de 30% sobre R$3.643,65 (R$ 1.096,09), devem permanecer penhorados, outrossim, o valor de R$ 5.317,04 (remanescente da penhora) perante o banco CECM SERV PODER LEGISL FED (SICOOB) e o valor de R$1.789,23 perante a Caixa Econômica Federal, relativos às contas de Julianne. Quanto à executada Ronailde, deve permanecer penhorada a quantia de R$5.491,32 perante o banco NU Pagamentos S.A. Nessa toada, considerando que a quantia penhorada não satisfaz o débito, deverá a credora indicar outros meios para satisfação do débito remanescente, já deduzidos os valores penhorados (5.317,04 + 1.789,23 + 5.491,32 = 12.597,59), com saldo remanescente de R$ 2.550,56, a ser atualizado e acrescido de juros a partir de 14/4/2020. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para manter a penhora das quantias de R$ 5.317,04 (do bloqueio total de R$7.617,66 - SICOOB), R$1.789,23 (Caixa Econômica Federal) e R$5.491,32 (NU Pagamentos S.A), em favor da exequente/impugnada (SANDRA GOMES DE OLIVEIRA). Desconstituo a penhora sobre o valor de R$2.550,56 (do bloqueio total de R$7.617,66 - SICOOB). Preclusa essa decisão, expeçam-se alvarás de levantamento: 1) em favor da exequente/impugnada SANDRA GOMES DE OLIVEIRA das quantias de (ID 69123862 - Pág. 2/5, fls. 132/135): a) R$5.317,04 (do bloqueio total de R$7.617,66 - SICOOB), b) R$1.789,23 (Caixa Econômica Federal) e c) R$5.491,32 (NU Pagamentos S.A). Destaco que os patronos da exequente NÃO possuem poderes para receber e dar quitação (ID 47156592, fl. 11). Faculto a indicação de conta bancária para transferência dos valores. 2) em favor da executada/impugnante JULIANNE PAULINO DA SILVA do valor de R$2.550,56 (do bloqueio total de R$7.617,66 - SICOOB), ID 69123862 - Pág. 4/5, fls. 134/135. Realço que o patrono da executada Dr. Luciano Sales Oliveira possui poderes para receber e dar quitação (ID 47157672, fl. 65). Faculto a indicação de conta bancária para transferência dos valores. Sem prejuízo, fica a exequente intimada a indicar as medidas necessárias à satisfação de seu crédito remanescente (R$ 2.550,56 a ser atualizado e acrescido de juros a partir de 14/4/2020), no prazo de 15 dias”. A meu ver, não merece reforma o decisum acima transcrito. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância das devedoras no respectivo adimplemento. Observo que, em 24/2/2020, a dívida já alcançava a importância de R$ 15.148,15 (quinze mil e cento e quarenta e oito reais e quinze centavos) (Id 61158107, do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais, conforme determinado na sentença (Id 47157076, p. 6, dos autos originários), ora em fase de cumprimento. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelas recorrentes/executadas na demanda. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em pronunciamento sentencial definitivo. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 4.160,85 (quatro mil cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) – Id 47156551, p. 4, do processo de referência – remonta, em 24/2/2020, à importância de R$ 15.148,15 (quinze mil cento e quarenta e oito reais e quinze centavos) (Id 61158107 do processo de referência), pelos acréscimos dos consectários da mora. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação fase de conhecimento, que se processa no interesse da parte agravada como credora e exequente[8], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[9], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na credora de que ela receberia a quantia devida integralmente no vencimento, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade das agravantes, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, serão salvaguardadas as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência das devedoras. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente, mas não quitaram espontaneamente. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois a r. juíza de 1o grau teve a cautela, no que tange à executada Julianne Paulino da Silva Lacerda, de limitar a indisponibilidade do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, considerando o salário do mês de julho de 2020, a qual, segundo os contracheques e extratos bancários de Id 70966937 e Id 70966938, do processo de referência, alcança a quantia de R$ 3.043,20 (três mil quarenta e três reais e vinte centavos) e R$ 3.643,65 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavo). Gize-se, oportunamente, que a magistrada a quo observou que houve acúmulo das importâncias depositadas em sua conta corrente, levando à conclusão de que não ser indispensável para sua subsistência, e também não haver impenhorabilidade sobre os valores já acumulados como sobras de salário e não empregadas no pagamento de despesas ordinárias de manutenção das necessidades pessoais. Em relação à agravante Ronailde Viana Brito, igualmente, não logrou demonstrar a natureza da verba encontrada em sua conta corrente, inviabilizando, pois, o acolhimento do pedido desconstituição da penhora. Demais disso, a alegação de serem impenhoráveis valores de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente não encontra eco na lei e, na jurisprudência, o entendimento é casuístico e não ostenta conteúdo vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário. Importa anotar, também, não existir notícia de que as agravantes tenham despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Ademais, o acúmulo de sobras de salário realça a percepção acerca da disponibilidade de comprometimento de parcela do salário temporariamente para satisfazer a obrigação excutida. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pelas agravantes não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário em conta bancária, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;